Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-22.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009750-22.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDE ANGELICA DE SOUZA - CPF: 765.329.411-15 (APELADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (APELANTE), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 970.460.608-78 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (APELANTE), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (APELANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (APELANTE), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), JULIANA ZANONI RIZZATO - CPF: 020.050.551-31 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), CENTRO DE REABILITACAO LOUIS BRAILLE - CNPJ: 00.177.436/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ASSISTENTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ASSISTENTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ZANONI RIZZATO - CPF: 020.050.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM REZENDE DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DOCCUSSE (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO JULGADOS SIMULTANEAMENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RICARDO RODRIGUES DE MATOS E OUTRO contra acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno. A parte embargante alega cerceamento de defesa, sustentando que a simultaneidade do julgamento impediu a manifestação específica sobre a Apelação, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer aclaramento do acórdão e atribuição de efeitos infringentes para viabilizar nova sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da simultaneidade do julgamento do Agravo Interno e da Apelação; e (ii) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento simultâneo do Agravo Interno e da Apelação não configura cerceamento de defesa, pois o Agravo Interno restou prejudicado em razão da preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo pela parte embargante, conforme o art. 932, III, do CPC.

O direito à sustentação oral foi devidamente assegurado à parte embargante no julgamento da Apelação, conforme previsão regimental, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. O desconhecimento da norma regimental pela parte embargante não configura vício processual.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O princípio da preclusão (art. 278 do CPC) impede que a parte alegue nulidade processual após permanecer inerte na oportunidade adequada. O silêncio da parte na sessão de julgamento caracteriza a prática da chamada "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o julgador não está obrigado a examinar todas as teses suscitadas, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgamento simultâneo do Agravo Interno e da Apelação, quando o primeiro se torna prejudicado por preclusão lógica, não configura cerceamento de defesa.

2. O direito à sustentação oral deve ser exercido na oportunidade processual correta, nos termos das normas regimentais aplicáveis, não cabendo sustentação oral em Agravo Interno quando vedado pelo regimento do tribunal.

3. A alegação de nulidade processual deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC), sendo vedada a prática da "nulidade de algibeira".

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RICARDO RODRIGUES DE MATOS E OUTRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
266512263, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões,
(ID.

268701288
), alega que o acórdão impugnado julgou simultaneamente o Agravo Interno e a Apelação, sendo que apresentaram sustentação oral apenas com base nas razões do Agravo. Contudo, ao final da decisão, houve menção ao desprovimento do Agravo e, por consequência, ao julgamento da Apelação, sem que lhes fosse dada a oportunidade de se manifestar especificamente sobre essa segunda questão.

Sustenta que tal procedimento configura cerceamento de defesa, pois impediu o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Afirmam que, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, o Tribunal somente poderia adentrar na análise do mérito da Apelação caso estivesse diante de hipóteses específicas que autorizassem o julgamento imediato, o que não se verificou no caso.

Requer esclarecimento correção com efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas, assegurando o exercício do direito de sustentação oral e, consequentemente, o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que este relator reconheceu a perda de interesse recursal quanto ao Agravo Interno (ID. 188058665) interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária (ID. 185623160), pois, a parte recorrente recolheu o preparo do recurso de apelação após a interposição do agravo regimental.

É cediço que o recolhimento do preparo configura preclusão lógica, impedindo a análise da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dessa forma, julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno e julgou o mérito do Recurso de Apelação.

De proêmio, embora seja possível na atual sistemática processual civil, com fulcro no artigo 1.021, a apresentação de agravo interno contra decisão monocrática de relator, verifica-se que o referido recurso tornou-se prejudicado na medida em que o Recurso de Apelação estava pronto para julgamento.

Ademais, tendo sido apresentadas as contrarrazões (ID. 183246748) e estando o Recurso de Apelação pronto para julgamento de mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, diante do recolhimento do preparo, eis que, não pode a parte afirmar que não possui condições de recolher o valor e recolhe-lo, pois ilógico.

Cumpre ressaltar que o agravo interno interposto, no presente caso, não comporta a realização de sustentação oral, nos termos do Art. 134-A, § 4º do Regimento Interno deste tribunal, que expressamente veda tal possibilidade.

Inclusive, a parte embargante exerceu seu direito à sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação, oportunidade processual na qual tal faculdade era legítima e expressamente admitida. Dessa forma, eventual alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não houve qualquer supressão do contraditório ou do direito de manifestação da parte, mas apenas equivoco da embargante sobre a aplicação das regras regimentais que disciplinam o procedimento recursal.

Sendo assim, eventual sustentação oral realizada em agravo interno configura erro da parte embargante, que, por desconhecimento da norma, procedeu de maneira indevida. Tal circunstância, contudo, não pode ser interpretada como violação ao devido processo legal, especialmente porque a legislação vigente não prevê a sustentação oral nessa espécie recursal.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo caminho:

“Agravo interno. Prejudicado. Apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento, e este estando pronto para julgamento de mérito, fica prejudicado o julgamento do agravo interno manejado contra decisão que denegou pedido de antecipação da tutela recursal. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Agravo de Instrumento 5538545-46.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). José Proto de Oliveira, 6ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Exaurindo o tema, o patrono da parte embargante possuía o direito de manifestar-se pela ordem, durante a sessão de julgamento, conforme previsão do Artigo 7º, X, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994), contudo, calou-se após a leitura da ementa.

Nessa hipótese, poderia ter solicitado a palavra pela ordem para intervenção sumária, com a exclusiva finalidade de esclarecer dúvidas ou equívocos relativos a fatos, documentos ou afirmações que pudessem influenciar no julgamento.

Ocorre que, no caso em tela, verifica-se que a embargante permaneceu inerte no momento oportuno, não exercendo seu direito de manifestação pela ordem durante a sessão. Assim, diante da ausência de impugnação imediata, incide o disposto no artigo 278 do Código de Processo Civil, que preceitua:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A norma processual tem por objetivo evitar a prática da chamada "nulidade de algibeira", instituto vedado pelo ordenamento jurídico. Tal prática consiste na omissão estratégica da parte, que deixa de suscitar eventual irregularidade no momento adequado, para posteriormente utilizá-la como fundamento recursal, caso o resultado do julgamento lhe seja desfavorável.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ACESSO PARA REALIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS. In casu, o embargante sustenta que não conseguiu acesso à sala virtual para a realização da sustentação oral, contudo, verifico que a parte não apresentou nenhuma manifestação nos autos informando o ocorrido antes da conclusão do julgamento, que ocorreu dias depois, de modo que a conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1 .022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (TJ-MT 00005922719898110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A alegação de que o decreto judicial impugnado carece de fundamentação adequada ou viola o princípio do contraditório, em sua essência, não se sustenta.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025